Tribunal: TJMT
Processo: 1003198-83.2016.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003198-83.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), GEHPPO COMPONENTES MECANICOS LTDA - CNPJ: 26.766.543/0001-08 (EMBARGANTE), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), AARON DAVID GEHRING - CPF: 909.316.291-87 (ADVOGADO), ALAN GEHRING - CPF: 394.032.891-04 (EMBARGANTE), EMILIO GEHRING - CPF: 117.691.739-00 (EMBARGANTE), ALEXANDER GEHRING - CPF: 594.993.621-34 (EMBARGANTE), ROBERTO CARLOS ZIPPO - CPF: 362.709.201-59 (EMBARGANTE), AARON DAVID GEHRING - CPF: 909.316.291-87 (EMBARGADO), GEHPPO COMPONENTES MECANICOS LTDA - CNPJ: 26.766.543/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN GEHRING - CPF: 394.032.891-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIO GEHRING - CPF: 117.691.739-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDER GEHRING - CPF: 594.993.621-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARLOS ZIPPO - CPF: 362.709.201-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo ente estadual contra acórdão que, por maioria, deu provimento ao agravo interno para fixar os honorários advocatícios mediante a aplicação de percentual sobre o valor do proveito econômico obtido, com a aplicação da redução de verba sucumbencial, nos ditames do art. 90, § 4o, do CPC.

II. Questão em discussão

2.

A
questão em discussão consiste em verificar se subsiste omissão no acórdão embargado pela não fixação de honorários advocatícios por equidade, em circunstâncias de cancelamento administrativo da CDA.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts.
85, §§ 3o e 5o; art. 90, § 4o; art. 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 04.09.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão (Id. 337825877) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, deu provimento ao agravo interno interposto por
AARON DAVID GEHRING
, para fixar os honorários advocatícios nos limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, sobre o valor atualizado do da causa, nos termos do artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC, devendo, ainda, ser aplicada a regra contida no artigo 90, § 4o, do mesmo estatuto processual.

Em suas razões, a parte embargante alega a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça “
reconhece que, nas hipóteses em que a extinção da execução decorre de cancelamento administrativo da CDA, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base na equidade
”.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão alegada e fixar os honorários advocatícios por equidade.

Sem contrarrazões
(Id.345822375).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório,
cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o v. acórdão (Id. 337825877) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, deu provimento ao agravo interno interposto por Aaron David Gehring, para fixar os honorários advocatícios nos limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, sobre o valor atualizado do da causa, nos termos do artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC, devendo, ainda, ser aplicada a regra contida no artigo 90, § 4o, do mesmo estatuto processual.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

A parte embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão, sob o argumento de que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários advocatícios por equidade nos casos em que a extinção da execução fiscal decorre de cancelamento administrativo da CDA.

O voto condutor do acórdão embargado consignou que “
não há dúvidas de que o cancelamento da CDA foi o reconhecimento tácito do pedido da parte ora agravante, de modo que a exceção de pré-executividade deveria ter sido acolhida, com a consequente fixação da verba sucumbencial
”, devendo ser fixados honorários advocatícios mediante a aplicação de percentual sobre o valor do proveito econômico obtido, com a aplicação da redução de verba sucumbencial, nos ditames do art. 90, § 4o, do CPC.
(Id. 335003355).

Percebe-se, portanto, que o órgão colegiado não se omitiu quanto ao tema; ao contrário, enfrentou a questão dos honorários advocatícios de forma direta e fundamentada, concluindo pela aplicação das faixas escalonadas previstas no art. 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil, combinadas com a regra de redução proporcional do art. 90, § 4o, do mesmo diploma legal.

Não se reputa omissa a decisão que analisa a questão controvertida de forma fundamentada e conclui em sentido diverso daquele almejado pela parte embargante.

Logo,
a parte embargante pretende rediscutir o mérito do acórdão sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, todavia os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, publicado no DJE em 12.9.2023).

Apesar de todo o esforço empreendido nas razões recursais, não há que se falar em vícios no acórdão, devendo a parte embargante se valer do recurso próprio, se não concorda com os fundamentos adotados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026